Tribunal: TJBA
Processo: 8005572-09.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8005572-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA

RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

A
ÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA
. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONVÊNIO PÚBLICO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em processos de tomada de contas especial é quinquenal, nos termos do art. 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011 e da Resolução nº 074/2023 do TCE/BA.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão na prestação de contas.

Decorrido prazo superior a cinco anos entre o fim da vigência do convênio (31/12/2009) e a instauração do processo de tomada de contas especial (02/02/2017), resta configurada a prescrição quinquenal.

A jurisprudência do STF consolidou no Tema 899 (RE 636886), que é prescritível a ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas, ressalvados os casos de improbidade administrativa dolosa.

PROVIMENTO DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005572-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
utor o Município de Santa Inês e
como
réu o Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Município de Santa Inês, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.